Tribunal: TJMT
Processo: 1002919-73.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002919-73.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES - CPF: 900.252.701-25 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), DR. A JUIZA DE DIREITO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança no: 1002919-73.2024.8.11.9005.

Impetrante(s): MARCO ANTONIO GUIMARAES.

Impetrada(s): MMa Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Litisconsorte(s): ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 22 A 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Marco Antônio Guimarães contra ato da Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que determinou a suspensão de processo em fase de cumprimento de sentença (autos n.o 1030299-54.2023.8.11.0001), com fundamento em decisão proferida na Reclamação no 1021296-44.2024.8.11.0000.

O impetrante sustenta que a suspensão determinada naquela Reclamação se restringe aos processos pendentes de trânsito em julgado. A liminar foi deferida (ID 257628191).

A autoridade apontada como coatora não prestou informações e o litisconsorte não se manifestou. O Ministério Público opinou pela extinção do feito por inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão de processo em fase de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, com fundamento em decisão que determina a suspensão de processos pendentes, relacionada à matéria objeto de Reclamação perante o Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 576847, fixou entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida nos Juizados Especiais. Contudo, tal entendimento não se aplica à hipótese de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, como no caso em exame.

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, quando houver ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/1988 e art. 1o da Lei no 12.016/2009.

A decisão que determinou a suspensão do processo de cumprimento de sentença contraria o disposto no art. 982, I, do CPC, que restringe a suspensão aos processos pendentes. A decisão proferida na Reclamação no 1021296-44.2024.8.11.0000 não alcança os processos com coisa julgada.

O STF possui jurisprudência consolidada no sentido de que a suspensão de processos em razão de julgamento de repercussão geral não se aplica à fase de execução definitiva, sob pena de afronta à coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica e da legalidade (Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Configurada a ilegalidade na suspensão do cumprimento de sentença já transitado em julgado, impõe-se a concessão da segurança para assegurar o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A determinação de suspensão de execução definitiva viola a coisa julgada e o direito líquido e certo da parte à efetivação do título judicial.

O mandado de segurança é via adequada para a proteção contra decisão judicial que suspende indevidamente processo com sentença transitada em julgado.

__ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX e XXXVI; CPC, arts. 982, I, e 508; Lei no 12.016/2009, art. 1o; LINDB, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.08.2009; STF, Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020; STF, Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marco Antônio Guimarães contra ato da MMa Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que suspendeu o processo em fase de cumprimento de sentença.

Em síntese, o impetrante alega que a Reclamação no 1021296-44.2024.8.11.0000 determinou a suspensão somente dos processos que estejam pendentes de trânsito em julgado.

A liminar foi deferida no ID 257628191.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, bem como o litisconsorte não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID 272242855.

O Ministério Público, no ID 272849365, manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial, verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei).

Contudo, a decisão supracitada trata da irrecorribilidade de decisões proferidas até a prolação da sentença, o que não se aplica ao caso em tela, uma vez que já houve a prolação de decisão monocrática nos autos de origem (1030299-54.2023.8.11.0001), com trânsito em julgado em 27/5/2024 (ID 216746659). Dessa forma, passo à análise do presente mandamus.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009, verbis:

CF, Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra decisão prolatada nos autos n.o 1030299-54.2023.8.11.0001, pela MMa Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que determinou a suspensão da ação de cobrança em razão da decisão que suspendeu os processos que tramitam no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, relacionados ao pagamento de ajuda/auxílio-fardamento, proferida nos autos da Reclamação no 1021296-44.2024.8.11.0000.

Entretanto, a suspensão da matéria relativa ao pagamento de auxílio-fardamento não se aplica aos processos em cumprimento de sentença alcançados pela coisa julgada, conforme o disposto no art. 982, I, do CPC:

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...). (grifei).

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado de que a suspensão de processos relativos ao incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 982, I, do CPC, não se aplica aos processos que estejam em fase de execução definitiva. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela reclamante. A presente reclamação não tem por objeto processo pendente, mas, sim, processo em fase de execução definitiva. 3. O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6o da LINDB” ( Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”. ( Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020) (grifei).

Portanto, verifica-se que a segurança pretendida no presente Mandado de Segurança consiste na determinação do seguimento regular do cumprimento de sentença nos autos no 1030299-54.2023.8.11.0001, questão que já foi analisada no julgamento do pedido de liminar (ID 257628191).

Com estas considerações, conheço do presente mandamus e, no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, comunique-se o Juízo de origem para conhecimento. Após, arquive-se.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025